Tribunal: TJPA
Processo: 0815080-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815080-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON MATHEUS ALVES CALDAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão que decretou a preventiva. Portanto, não restaram demonstrados os fundamentos que a embasaram.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 07 de março de 2023 e término no dia 09 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,15 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Ramon Adriano da Silva, OAB/PA 29.121, em favor de
WELLINGTON MATHEUS ALVES CALDAS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal Tucuruí/PA
, nos autos do processo nº 0803418-88.2022.8.14.0061.

Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente foi preso no dia 18/08/2022, por supostamente ter praticado o crime do artigo 121 do CP.

Argumenta que há indicativos de possível falsificação de assinatura na nota de culpa e no termo de ciência e das garantias constitucionais, pois estas assinaturas não coincidem com a assinatura da identidade do paciente. Além disso, sustenta que não foi oportunizado o direito de permanecer em silêncio ou de constituir advogado para assistir durante a lavratura do presente auto, sendo afirmado pelo paciente que não assinou nenhum documento em sede policial, as quais geram nulidade absoluta.

Aduz ainda que não foi realizada a audiência de custódia, pela falta de equipamento necessário para a realização da modalidade virtual.

Destaca que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva tem fundamentação rasa, pois o paciente não deixou o distrito da culpa sendo comprovado por testemunhas que trabalham com o paciente. Da mesma forma ocorreu com o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva, em que apesar do juízo a quo apontar que existe prova da materialidade e indícios de autoria, os depoimentos de testemunhas nos autos no inquérito policial afirmam que foi o outro réu que disparou tiros na vítima, a qual se encontra foragido.

Por fim, alega que o paciente tem residência fixa, primário, ocupação lícitas, cumprindo requisitos para a aplicação de outras medidas cautelares, bem como: comparecer em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca e o recolhimento domiciliar no período noturno.

Requer assim, a
expedição do competente alvará de soltura
, ou que
seja
substituída a prisão preventiva em medidas cautelares

diversas da prisão
, sendo aplicada as seguintes medidas cautelares: artigo 319, inciso I, II, IV, e V do CPP. Requer ainda, o relaxamento da prisão pelas nulidades absoluta, as quais são: 1. ausência de nota de culpa (nulidade absoluta): não foi apresentado a nota de culpa

para o acusado;

2. ausência de termo de ciências de direitos e

garantias fundamentais (nulidade absoluta): não

foi apresentado o termo de ciências de direitos e

garantias fundamentais para ao acusado.

Em despacho de
Num. 11528539, solicitei informações a autoridade coatora e encaminhei os autos ao Ministério Público, pela ausência de pedido de liminar.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10137071.

Em parecer de Num. 10279891 -pág. 1/7, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado aos autos a decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente.

Verifica-se, ainda, que o impetrante colecionou a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, na qual o magistrado fez uso da fundamentação
per relationem,
pois se utiliza de argumentos de decisão anterior como razão de decidir, não configurando-se ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (cita-se
STF. 2ª Turma. HC 127228 AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, julgado em 01/09/2015;
TF. 2ª Turma. Inq 2725, Rel.
Min. Teori Zavascki, julgado em 08/09/2015.
Porém, não foi juntado a decisão em que decretou a prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica.

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/03/2023